Tribunal: STF
Processo: Rcl 70822
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por entender ausente hipótese de usurpação da competência desta Corte ou de erro manifesto em aplicação de tese firmada em repercussão geral. 

A parte embargante narra que o órgão reclamado, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, aplicou indevidamente a tese fixada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Aponta omissões e contradições na decisão embargada. Argui a negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, à alegação de que não foram apreciadas as teses veiculadas na petição inicial. Diz inexistirem óbices ao processamento do  extraordinário interposto.

Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos, com a remessa do recurso extraordinário ao Supremo.

É o relatório. 
 
2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.

Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.

A embargante busca, a pretexto de sanar supostas omissões e contradições  na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência inadequada nesta via.

Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte.

No caso, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 339 de repercussão geral, nos seguintes termos:

Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. No caso dos autos, foram apresentados, de forma suficiente, os fundamentos da conclusão alcançada no acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fl. 596): 
No caso em tela, verifica-se que a recorrente não impugnou, especificamente, o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula 7 do STJ, pois alegou no respectivo tópico das razões recursais, em suma, que "[...] Está claro que a questão debatida nos autos é puramente de direito, dispensando-se profunda incursão no acervo fático-probatório, até porque a Corte Regional assentou todas as premissas necessárias para o deslinde da questão, impondo-se como medida de justiça o desacolhimento também desse ponto da decisão." (fl. 420, e-STJ), sem fazer qualquer correlação concreta com a controvérsia julgada. Assim, mesmo considerando a integralidade das razões apresentadas por ocasião do agravo em recurso especial, não se vislumbra fundamentos suficientes e capazes de infirmar a incidência da Súmula 7/STJ. Com efeito, a alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias, o que não ocorreu no caso. Como cediço, é dever da parte agravante - à luz do princípio da dialeticidade recursal - demonstrar, de forma bem fundamentada, o desacerto da decisão recorrida, atacando especificamente e em sua totalidade o respectivo conteúdo. Não o fazendo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, "incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". Nesse sentido, é assente a jurisprudência desta Corte em afirmar que não basta a impugnação genérica ao óbice aplicado, devendo ser demonstrado o seu descabimento e inaplicabilidade no caso concreto, de maneira clara, objetiva e específica. 
Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.

Nas razões do recurso excepcional, o ora embargante sustenta que não foram analisadas adequadamente as teses defensivas, em consequente violação ao disposto no art. 93, IX, da Carta Política. 

Todavia, verifico que o ato impugnado pela via extraordinária se encontra amplamente fundamentado.

Conforme decidido na decisão reclamada, o caso amolda-se à tese de repercussão geral firmada no Tema n. 339/RG, segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 21 de outubro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Revisor
Documento assinado digitalmente